Tribunal: TJDFT
Processo: 0701499-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PROPRIO INCABÍVEL. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA E BALANÇA DE PRECISÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível se mostra o pedido de desclassificação do crime de tráfico para o crime descrito no artigo 28, ambos da Lei no 11.343/2006, quando existem provas nos autos suficientes a demonstrar que a droga apreendida se destinava ao comércio ilícito e não ao próprio consumo do réu.
2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante devem ser prestigiados, especialmente quando seguros e aliados a outros elementos de convicção, como a apreensão de expressiva quantidade de droga e de balança de precisão, que comprovam a prática do crime de tráfico.
3. Recurso conhecido e desprovido.